Tribunal: TJSP
Processo: 1026601-66.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA individual e/ou acidentes pessoais - AUTORA - ACIDENTE DE BICICLETA - QUEDA SOBRE O LADO DIREITO DO CORPO - SOFRIMENTO ÁLGICO - EXAMES - constatação - ROMPIMENTO DO MANGUITO ROTADOR - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PERDA DE MOVIMENTO DE 25% - LAUDO PERICIAL - conclusão - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE (25% DE LIMITAÇÃO ARTICULAR EM

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA individual e/ou acidentes pessoais - AUTORA - ACIDENTE DE BICICLETA - QUEDA SOBRE O LADO DIREITO DO CORPO - SOFRIMENTO ÁLGICO - EXAMES - constatação - ROMPIMENTO DO MANGUITO ROTADOR - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PERDA DE MOVIMENTO DE 25% - LAUDO PERICIAL - conclusão - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE (25% DE LIMITAÇÃO ARTICULAR EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE AMPLITUDE) - APÓLICE - PREVISÃO - COBERTURA APENAS PARA PERDA TOTAL DE MEMBRO SUPERIOR OU DE ANQUILOSE TOTAL DO OMBRo - autora - AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O DANO FÍSICO experimentado - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO por outros fundamentos.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026601-66.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCILENA
RANIERI FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026601-66.2013.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1026601-66.2013.8.26.0100
APELANTE: LUCILENA RANIERI FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
VOTO No 11.242
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL E/OU ACIDENTES PESSOAIS - AUTORA
- ACIDENTE DE BICICLETA - QUEDA SOBRE O LADO DIREITO DO
CORPO - SOFRIMENTO ÁLGICO - EXAMES - CONSTATAÇÃO -
ROMPIMENTO
DO
MANGUITO
ROTADOR
-
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO - PERDA DE MOVIMENTO DE 25% - LAUDO PERICIAL -
CONCLUSÃO
-
INVALIDEZ
PARCIAL
PERMANENTE
(25%
DE
LIMITAÇÃO ARTICULAR EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE AMPLITUDE) -
APÓLICE - PREVISÃO - COBERTURA APENAS PARA PERDA TOTAL DE
MEMBRO SUPERIOR OU DE ANQUILOSE TOTAL DO OMBRO -
AUTORA - AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O DANO FÍSICO
EXPERIMENTADO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, e declaro extinto o processo, com
resolução do mérito. Pela sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
atualizados desde a propositura desta (Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça),
observando-se sua condição de beneficiário da justiça gratuita, bem como o art. 98, § 3o,
do Estatuto Processual.” (fls. 246/250).
A autora apelou. Sustenta que, a despeito de o acidente
ocorrer em momento anterior à contratação do seguro, não se tratava de lesão aparente, de
fácil constatação. O infortúnio se deu em janeiro de 2010 e a cirurgia realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026601-66.2013.8.26.0100 -Voto no
3
29.10.2010. A ciência da lesão e da invalidez permanente data de 25.5.2011, consoante
laudo elaborado pelo DETRAN. Não se trata de lesão preexistente que tivesse
conhecimento. Assevera que a sentença é extra petita. Utilizou como critério a data de
assinatura da apólice, não ventilada nos autos. A questão debatida se limitava à existência
do dano, a extensão e o enquadramento nos termos da cobertura. Exalta a impossibilidade
de decisão surpresa. Pretende a anulação ou reforma da sentença (fls. 252/270).
A ré contrarrazoou (fls. 275/290).
É O RELATÓRIO.
A autora pretende o recebimento de indenização securitária
diante da contratação de Seguro de Vida Individual e/ou Acidentes Pessoais, apólice no
34.991.107935, firmado em 24.6.2010, com vigência entre 16.7.2010 a 16.7.2011 (fls.
88/112). Relata que em janeiro de 2010 sofreu acidente de bicicleta. Caiu sobre o lado
direito do corpo. Permaneceu com dores ao longo dos meses e, após exames, constatou
rompimento do manguito rotador (ombro direito). Submeteu-se a procedimento cirúrgico
em 29.10.2010. Adveio perda de 25% do movimento do braço direito (fls. 45/47).
Pleiteou administrativamente o pagamento da indenização,
negado pela ré. Reiterou o pedido (fls. 43/44). A perícia realizada pelo IMESC trouxe a
seguinte conclusão:
“Sequela Morfológica: Sim há sequela morfológica. Sequela
Funcional: Sim há sequela funcional. Nexo causal: Sim há nexo causal. Capacidade
Laborativa: Não possui redução ou incapacidade laborativa. Comprometimento
Patrimonial Físico: Estabelecido em 6,25% segundo tabela SUSEP obtido pelo cálculo.
Anquilose ombro: 25%. 25% de 25% = 6,25%.” (fls. 211).
Após a cirurgia para correção do rompimento do manguito
rotador do ombro direito, a autora apresentou incapacidade permanente parcial “para o
ombro pela limitação articular em relação ao padrão amplitude articular” (fls. 211). Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026601-66.2013.8.26.0100 -Voto no
4
sua vez, a apólice do seguro descreve o percentual de indenização sobre o valor contratado.
Contudo, no campo denominado “Invalidez Permanente Parcial de Membros Superiores”,
consta apenas previsão para a cobertura pela “perda total do uso de um dos membros
superiores” e “anquilose total de um dos membros” (fls. 92).
Não estipula cobertura securitária para o comprometimento
físico do qual padece a autora (invalidez permanente parcial do ombro direito), na ordem
de 25%, ou seja, somente faria jus à indenização caso houvesse perda total do uso do
membro superior ou anquilose total do ombro.
Assim,
desnecessárias
digressões
sobre
os
demais
questionamentos apontados nas razões recursais. Acrescente-se que o julgamento se realiza
com base na pretensão deduzida e nos elementos de prova dos autos. Sobre a questão,
precedente da Corte:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO.
Contrato.
Moléstias
que
acometem
o
autor
não
caracterizadas como “acidente pessoal”. Invalidez parcial e
permanente por doença. Hipótese não abrangida pelo seguro
contratado.
Indenização
securitária
pretendida.
Não
cabimento. Sentença de improcedência do pedido mantida.
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006116-64.2015.8.26.0362; Relatora: Carmen Lucia da Silva; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).
Pelo
meu
voto,
por
outros
fundamentos, NEGO
PROVIMENTO ao apelo. Na fase recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com observância de
que a autora goza da gratuidade processual (fls. 59/60).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR